Tribunal: TJBA
Processo: 8000465-35.2022.8.05.0114
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000465-35.2022.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ROMARIO SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IREMAR SILVEIRA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL
E
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMAD
O
. RECORRENTE PRONUNCIADO.

PLEITO DE IMPRONÚNCIA
.
IMPROVIDO
.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA POR MOTIVO FÚTIL.
NÃO PROVIMENTO.

QUALIFICADORA QUE
NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LES
ÃO
CORPORA
L
. INDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RÉU FORAGIDO.
NÃO PROVIDO.
ANÁLISE MERITÓRIA QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DO JÚRI.

RECURSO CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Romário Silva dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itacaré/BA que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, §2º, II, do Código Penal, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão de homicídio cometido com uso de arma de fogo contra a vítima Leandro Oliveira dos Santos. O recorrente pleiteou a despronúncia por ausência de justa causa, a desclassificação para lesão corporal seguida de morte, a exclusão da qualificadora do motivo fútil e a revogação da prisão preventiva. A decisão foi mantida pelo juízo de retratação. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há justa causa para a pronúncia do recorrente; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal seguida de morte, ante a alegação de ausência de animus necandi; (iii) determinar se a qualificadora do motivo fútil deve ser excluída; e (iv) averiguar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado ao magistrado realizar juízo definitivo de mérito, o qual compete ao Tribunal do Júri.

4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo de necrópsia, que atesta a morte da vítima por disparo de arma de fogo, corroborado por depoimentos consistentes.

5. Os autos revelam indícios suficientes de autoria, com testemunhos que imputam diretamente ao recorrente a prática do disparo, bem como depoimento do próprio réu confessando o crime.

6. A alegação de ausência de animus necandi não se sustenta diante das circunstâncias narradas, especialmente pelo uso de arma de fogo e relatos que indicam intenção de matar ou, ao menos, aceitação do risco de produzir o resultado morte.

7. A qualificadora do motivo fútil deve ser mantida, pois as provas indicam desproporcionalidade entre a motivação (brincadeira entre crianças e desavença anterior) e o resultado letal, sendo sua exclusão incabível na fase de pronúncia por não ser manifestamente improcedente.

8. A prisão preventiva mostra-se necessária para garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, especialmente diante da fuga do réu por quatro anos após os fatos, tornando ineficazes medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia exige apenas a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, não se admitindo juízo exauriente sobre o mérito da acusação.

2. A presença de indícios mínimos do animus necandi impede a desclassificação para crime diverso de competência do Tribunal do Júri.

3. A qualificadora do motivo fútil deve ser submetida ao julgamento do júri quando não for manifestamente improcedente.

4. A prisão preventiva é legítima quando demonstrada a necessidade de assegurar a ordem pública, garantir a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, especialmente diante da fuga do réu.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, II; CPP, arts. 312, 413, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 681.958/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.08.2022, DJe 04.08.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.358.928/ES, Rel.ª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 09.04.2019, DJe 24.04.2019; TJBA, RSE n. 0304580-08.2014.8.05.0256, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 31.01.2023; TJBA, RSE n. 0300944-86.2014.8.05.0271, Rel. Des. Ícaro Almeida Matos, j. 30.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito

n.º
8000465-35.2022.8.05.0114
, em que figuram, como Recorrente,
ROMÁRIO SILVA DOS SANTOS
, e, como Recorrid
o
,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo inalterada a sentença de pronúncia vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 15 de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS11